Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. AFASTAR. PERSONALIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ocorrendo a prática efetiva de nenhum dos núcleos do tipo penal de roubo, e nem mesmo perigo real aos bens jurídicos tutelados pela norma, a absolvição é medida que se impõe.
2. No caso concreto, de todo o contexto fático trazido aos autos, emergem dúvidas de que o acusado pretendia subtrair algum bem das vítimas, uma vez que estas passaram a agredi-lo com socos e pontapés, apenas por temerem a sua aproximação, que entenderam intimidatória.
3. O pleno conhecimento pelo acusado da ilicitude do fato e ser-lhe exigível comportamento diverso não constituem fundamentação hábil para valorar negativamente a culpabilidade, pois inerentes ao tipo. A culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade.
5. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando não há fundamentação idônea.
6. Em face da pena aplicada e da reincidência do réu, fixa-se o regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, §2o, alíneas “c”, e §3o, ambos do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.